Tribunal: STF
Processo: ARE 1495799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Julgadora da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “MAGISTRADO. AGENTE POLÍTICO. ATO DE IMPROBIDADE. SISTEMA DE RESPONSABILIZAÇÃO DECORRENTE UNICAMENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA INSTAURAR INQUÉRITO VISANDO APURAÇÃO DE SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. REMESSA OBRIGATÓRIA E RECURSO APELATÓRIO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [A]os magistrados são agentes políticos investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções (STF, RE n° 228.977). O agente político não responde a ação de improbidade administrativa, se estiver sujeito a crime de responsabilidade pelo mesmo fato. (STF RE n° 579.799/SP). É cediça a distinção entre os regimes de responsabilidade político-administrativa previstos na CF, quais sejam, o do art. 37, § 4º, regulado pela Lei 8.429/92, e o regime de crime de responsabilidade fixado no art. 102, I, c , da CF e disciplinado pela Lei 1.079/50. O agente político, por estar regido por normas especiais de responsabilidade, não responde por improbidade administrativa com base na Lei 8.429/92, mas apenas por crime de responsabilidade (STF, RCL nº 2.138) Tratando-se de investigação por fato como crime de responsabilidade atribuído a magistrado a competência absoluta para decretar a instauração condução do inquérito respectivo é do Tribunal ao qual estiver vinculado o juiz. Remessa obrigatória e recurso apelatório conhecidos e improvidos. Ordem mandamental concedida para trancar o inquérito instaurado por decisão monocrática de Promotor de Justiça.” (Grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Goiás alega violação dos “artigos 129, III, e 37, § 4º; e por violar os artigos 25, 93 VIII e X, 95, I, e, subsidiariamente, o art. 93, IX, todos da Constituição Federal”.



    Defende que, “ao contrário do afirmado pelo Tribunal a quo, a Lei de Improbidade Administrativa aplica-se a todos os agente públicos, com exceção apenas do Presidente da República, alcançando, pois, os magistrados que no exercício da sua função judicante cometeram atos ímprobos, sem que se confunda com o crime de responsabilidade ou faltas funcionais próprias da seara administrativa, tendo em vista a independência entre as instância”.



    Aduz não haver “prerrogativa de foro para as referidas ações, mas tão somente, no caso de magistrados, a restrição quanto à aplicação da sanção de perda do cargo, a qual por previsão legal e de competência do Tribunal de Justiça em procedimento próprio, o que, entretanto, não impede a aplicação demais sanções no bojo da ação de improbidade e, portanto, não prejudica o múnus constitucional atribuído ao Ministério Público de presidir o inquérito civil e de ajuizar a referida ação”.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INQUÉRITO CIVIL. LEI DE IMPROBIDADE. APLICAÇÃO AO AGENTE POLÍTICO. MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DA INSTÂNCIA PENAL. ADMITIDA A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO PELO PROMOTOR NATURAL. 



    - CONHECIMENTO DO AGRAVO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença (edoc 10) que, em síntese, acolheu a pretensão deduzida em sede de mandado de segurança e determinou o trancamento de inquérito civil público instaurado em primeiro grau de jurisdição para apurar supostas condutas imputadas a magistrados que configurariam, em tese, atos de improbidade administrativa.



    Pois bem. 



    Anoto que esta Corte concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos no Tema nº 576 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o ARE n° 976.566/PA, no qual foi fixado o entendimento de que os agentes políticos estão sujeitos à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa.



    O acórdão recorrido, no entanto, entendeu que “O agente político não responde a ação de improbidade administrativa, se estiver sujeito a crime de responsabilidade pelo mesmo fato.”



    Nessa perspectiva, anoto que o entendimento firmado pelo Tribunal a quo diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre, no entanto, que verifico a existência de fundamento outro apto por si só a manter o acórdão recorrido.



    Explico.



    Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que, em hipóteses como a destes autos, a instauração do procedimento investigativo em face de magistrados deve dar-se perante o Tribunal a que subordinados. Vide:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Abuso de autoridade atribuído a magistrado. Arts. 3º e 4º da Lei 4.898/1965. 4. Desnecessidade de deliberação prévia do tribunal competente para proceder às investigações contra magistrado. Precedentes. Inteligência dos arts. 93 e 129 da Constituição Federal e do art. 33 da LOMAN (Lei Complementar 35/1979). 5. Remessa dos autos ao órgão judiciário competente em decorrência do regular exercício da jurisdição consubstanciada na condução, pelo Relator, no tribunal, das investigações. 6. Agravo regimental não provido.” (RE nº 1.170.751-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021). (Grifos nossos).



    Acompanhando essa orientação, anote-se a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.459.669/MG, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 30/01/2024.



    Desse modo, é certo que, ainda que acolhida a pretensão recursal a fim de superar, em parte, a conclusão adotada pela Corte de origem, diante da subsistência de fundamento constitucional autônomo para a manutenção do acórdão atacado, referente à incompetência para instauração em primeiro grau de jurisdição de inquérito civil para apuração de suposto ato de improbidade administrativa em face de magistrados, impõe-se o desprovimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente